Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009042-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), P. HOTA SHIMONISHI - CNPJ: 26.700.755/0001-92 (AGRAVANTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), EDILSON CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 423.244.679-68 (AGRAVADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM SUPOSTA DIFICULDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.

“1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1795579 SP 2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009042-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: P. HOTA SHIMONISHI

AGRAVADO: EDILSON CARLOS FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
P. HOTA SHIMONISHI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação ajuizada em face de
EDILSON CARLOS FERREIRA DA SILVA
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencherem todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não provimento.

Isso porque, cumpre ressaltar que, regra geral, a parte tem obrigação de arcar com as despesas da tramitação processual, à exceção dos casos em que a parte não possui condições financeiras, casos em que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita.

Em atendimento ao disposto no art. 5o, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da isenção das custas e demais despesas processuais passou a ser exigida em atendimento ao texto legal vigente.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3o do art. 99 determinar presumir-se "
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
, a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Deve-se enfatizar que os benefícios da gratuidade da justiça compreendem a isenção das custas processuais e a prestação de serviços advocatícios de maneira gratuita, e podem ser concedidos tanto a pessoas físicas quanto jurídicas.

Em relação às pessoas jurídicas, ressalta-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido às pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, que comprovem, nos autos, a sua impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo de sua manutenção.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - Para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é indispensável a comprovação de ausência de recursos financeiros, uma vez que não limita a seu favor a presunção de veracidade do estado de pobreza, afirmado mediante declaração de hipossuficiência.
(TJ-MG - AI: 10000212041800001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO. A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O déficit indicado no balanço financeiro é insuficiente para a comprovação dos pressupostos para o deferimento do benefício, tendo em vista a existência de patrimônio ativo considerável. A admissibilidade do diferimento das custas depende da existência de uma das hipóteses do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, cujo rol é taxativo. Outrossim, o diferimento depende da comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 21104389820198260000 SP 2110438-98.2019.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 12/07/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO PESSOA JURÍDICA. Pessoa jurídica que pode ser beneficiária da gratuidade, mas que precisa provar sua hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência dominante deste E. Tribunal e do E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse sentido Prova dos autos capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência Caso concreto em que a recorrente demonstrou a hipossuficiência de receitas e patrimônio para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda Preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 22175644220218260000 SP 2217564-42.2021.8.26.0000, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2021, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. BENESSE QUE NÃO PODE SER DEFERIDA. Somente se concede a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Caso dos autos que não se enquadra nas hipóteses do art. 5.o da Lei 11.608/2003, pelo que não há de se falar em diferimento das custas. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 22562966320198260000 SP 2256296-63.2019.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/02/2020, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

No caso dos autos, a agravante não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência, de modo que, ausentes informações atualizadas que comprovem que os gastos com a demanda ocasionarão prejuízos capazes de impedir ou afetar de forma significativa a manutenção e o funcionamento da empresa, não é possível a concessão do benefício.

Logo, se a parte não demonstra evidentemente sua hipossuficiência financeira, os benefícios da gratuidade da justiça não devem ser concedidos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Intime-se a agravante para efetuar o pagamento do preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023